Tribunal: TJBA
Processo: 8038816-31.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8038816-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GERALDO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REVISÃO criminal. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE PROVAS A EMBASAR A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ELEMENTOS NA AÇÃO QUE FUNDAMENTAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU. SUFICIENTE A MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. O pleito de reconhecimento de nulidade pela inobservância do art. 226 do CPP e de absolvição do delito de roubo majorado, objeto da presente Revisão, encontra-se fundamentado nos mesmos argumentos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Apelação. Na hipótese vertente, vislumbra-se que o peticionário nada mais quer do que o reexame da decisão proferida em sede recursal, sem trazer qualquer prova nova que possa albergar sua irresignação, e para tanto elegeu a Revisão Criminal como via impugnativa. A revisão criminal é, por sua natureza, ação rescisória, e visa reexaminar decisão condenatória proferida pelo Juízo singular ou Tribunal, em que presente vício de procedimento ou de julgamento. Tem a função de sanar o erro judiciário, o que não é o caso dos autos. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8038816-31.2022.8.05.0000, em que é requerente GERALDO NOGUEIRA DE SOUZA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.